Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO PORTADOR. INCLUSÃO NO PONTO CONTROVERTIDO RELATIVO AO DEVER DE ADIMPLEMENTO. MÉRITO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 942/STJ. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de avaliar a suficiência do acervo probatório para a formação de seu convencimento. Reconhecida a desnecessidade de produção de outras provas, mostra-se legítimo o julgamento antecipado do mérito, inexistindo cerceamento de defesa quando a decisão se apoia nos elementos regularmente constantes dos autos.
2. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, o título conserva os atributos da autonomia e abstração, sendo inoponíveis ao portador de boa-fé as exceções pessoais relativas ao negócio jurídico subjacente, admitida a discussão da causa debendi apenas mediante prova robusta da má-fé do credor.
3. Ausente comprovação de que o portador tinha ciência prévia do desacordo comercial entre o emitente e o endossante quando do recebimento das cártulas, impõe-se a manutenção da procedência da ação monitória e da improcedência da reconvenção que buscava o reconhecimento da ilicitude do protesto e consequente indenização por danos morais.
4. Em conformidade com o Tema 942 do STJ, a correção monetária incide a partir da data de emissão do cheque e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou à câmara de compensação, devidamente identificada no verso das cártulas, inexistindo razão para modificação do termo inicial fixado na sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.